Tribunal: TJDFT
Processo: 0723311-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DESPACHO Por se tratar de recurso oriundo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para autuar no feito. Redistribuam-se mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403